Tribunal: TJSP
Processo: 2231944-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OU DECURSO DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS DOS 10% RELATIVOS À MULTA E HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OU DECURSO DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA NOS CÁLCULOS DOS 10% RELATIVOS À MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS PELO ART. 523, §1o, DO CPC. APLICAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. DISCUSSÃO INCABÍVEL. DEMANDA AJUIZADA SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.